Tribunal: TJDFT
Processo: 0749914-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749914-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSABEL GASPAR DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, NU PAGAMENTOS S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ROSABEL GASPAR DE SOUSA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA AS e OUTROS: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de ‘emenda’, com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela” - ID 78336449. A parte agravante alega, em síntese, que “o fundamento utilizado pelo Juízo originário não é razoável, pois não analisou os documentos colacionados e não considerou a situação fática e jurídica apresentada, que leva em conta justamente a atual situação financeira da agravante. Momentaneamente, a Agravante se viu numa situação extremamente difícil, recorrendo ao judiciário para ter garantida a sua subsistência, pois o valor líquido que recebe está comprometido com a ré, sendo impedida de custear suas despesas ordinárias do dia a dia, tais como: saúde, alimentação, moradia, telefone, internet, energia, água, dentre outros e, ainda, arcar com as suas dívidas de consumo. Destarte, com espeque nos argumentos acima expendidos, dúvidas não restam que o ilustre julgador a quo laborou em erro ao indeferir o pedido de tutela de urgência formulado”. E requer: “a) Diante do iminente risco de lesão grave e de difícil reparação, seja deferida a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA inaudita altera pars para que seja, imediatamente, determinada a suspensão parcial da exigibilidade do débito oriundo de contratos de mútuos, limitando os descontos para pagamento das parcelas dos empréstimos em 30% da remuneração bruta do devedor, abatidos os descontos compulsórios, mediante desconto em folha de pagamento ou depósito judicial, até a renegociação dos contratos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, em sede de agravo de instrumento, comunicando-se com urgência o juízo de origem; b) Diante do iminente risco de lesão grave e de difícil reparação, SEJA DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, PARA CONCEDER A JUSTIÇA GRATUITA A AGRAVANTE, em sede de agravo de instrumento, comunicando-se com urgência o juízo de origem; c) Por fim, seja dado total provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão interlocutória ora combatida, nos termos da fundamentação, como medida de inteira justiça”. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Segundo os contracheques acostados aos autos (ID 78758415), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 14.551,02, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim e lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país (preparo de agravo de instrumento equivale a R$ 46,28), indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção (artigo 99, §7o do Código de Processo Civil). Brasília, 30 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora